Tribunal: TJMT
Processo: 1017849-24.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017849-24.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), ROMARIO DE PAULA RAMOS (RECORRENTE), JORGE HENRIQUE ARAUJO BORBA - CPF: 064.149.241-30 (VÍTIMA), JOÃO MARCELO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO
–

COLIMADO O DECOTE DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2o, IV, CP – IMPROCEDÊNCIA – INDICAÇÃO DE ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAREM A A UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DÚVIDAS RAZOÁVEIS DA OCORRÊNCIA DA QUALIFICADORA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA

–

RECURSO DESPROVIDO.

1. A existência de elementos probatórios mínimos a indicarem a ocorrência das qualificadoras do crime de homicídio impede sejam elas afastadas na epidérmica quadra da pronúncia, sendo, pois, competência do Conselho de Sentença decidir de forma definitiva sobre sua presença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Romário de Paula Ramos
almejando ver reformada a decisão do juízo
a quo
que o pronunciou pela prática dos delitos descritos no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, e no art. 244-B do ECA.

Inconformada, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de elementos a apontarem que o réu agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pugnando, pois, pelo decote da qualificadora do crime de homicídio.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público Estadual rejeitou as razões postas no recurso, dando pelo acerto da decisão atacada.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado da primeira instância manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pelo desprovimento do recurso.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Romário de Paula Ramos
foi denunciado pela suposta prática do crime descrito no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, e no art. 244-B do ECA porque “
no dia 25/02/2016, por volta das 11h30min, no Posto de Combustível São Mateus, situado na BR 364, km 401, Distrito Industrial, nesta Comarca, (...) agindo mediante manifesto ‘animus necandi’, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, efetuou disparos de arma de fogo na direção da vítima JORGE HENRIQUE ARAÚJO BORBA, adolescente, com 16 anos de idade (nascido em 24/03/1999), só não logrando êxito em obter o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, vez que errou a pontaria. (...) Na mesma data, hora e local, (...) corrompeu o adolescente João Marcelo Rodrigues, na medida em que o incitou e contou com sua ajuda na prática do crime acima descrito”
.

Segundo se extrai:

“
na data anterior ao fato, houve uma briga no Colégio Pascoal Ramos, e dentre os envolvidos estavam a vítima e o sobrinho do indiciado, o adolescente João Marcelo Rodrigues (nascido em 21/01/2000). Assim, quando o indiciado tomou ciência que o sobrinho levou a pior, se revoltou e mandou que o sobrinho arrumasse uma arma de fogo, pois iria executar a vítima. Então, no dia do fato, o indiciado e seu sobrinho, em posse de uma arma de fogo, e usando uma motocicleta Honda Biz de cor vermelha e placa QBM2805, foram até a escola Pascoal Ramos aguardar a saída da vítima. Em seguida, a seguiram até o Posto de Combustível São Mateus, onde a vítima teria ido buscar sua tia Valdelice, que trabalha no setor de cargas daquele posto. Verifica-se, que enquanto o sobrinho ficou aguardando na motocicleta, pronto para auxiliar na fuga, o indiciado esperou a vítima adentrar o escritório onde a tia trabalha, para efetuar vários disparos de arma de fogo em sua direção e só não logrou (...) ceifar a vítima da vítima, porque errou o alvo em todos os disparos. Após, e certos de que cumpriram o intento, empreenderam fuga, tendo o denunciado deixado João Marcelo próximo a casa dele, e ele voltado tranquilamente para o seu trabalho no supermercado Big Lar do Shopping Três Américas” (sic).

Inconformada, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de elementos a apontarem que o réu agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pugnando, pois, pelo decote da qualificadora do crime de homicídio.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre consignar que nesta fase do procedimento escalonado binário do Tribunal do Júri, em que o juiz togado se limita a realizar o filtro de
admissibilidade da acusação
por
crime doloso contra a vida
, há de preponderar o comedimento, de sorte a bastar à edição de pronúncia, a teor do artigo 413 do Código de Processo Penal, que o magistrado demonstre, de modo
fundamentado e conciso
, a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

É dizer, quando da primeira etapa procedimental (
iudicium accusationis
), faz-se inexigível ao juízo positivo a prova à margem de dúvidas, bastando a tanto a
plausibilidade da tese acusatória
, uma vez que a apreciação definitiva e pormenorizada da conduta imputada ao acusado, como consabido, incumbirá à Corte Popular, composta por aqueles leigos juízes constitucionalmente eleitos para o julgamento da causa.

Nessa quadra, o juízo de certeza sobre a participação ou não do acusado na empreitada criminosa, bem como sobre as circunstâncias hábeis a qualificar a conduta, é da competência exclusiva do Conselho de Sentença, sendo defeso ao juízo singular, ao proferir a decisão de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da ocorrência ou não das teses aventadas pela defesa, susceptíveis de influenciar o corpo de jurados.

No caso em apreço
, observa-se que a decisão de pronúncia não merece qualquer reparo.

Os indícios de autoria e a materialidade não são controvertidas, motivo por que passo à análise da tese posta na insurgência.

De fato, a existência de desavenças anteriores entre vítima e réu podem afastar, em tese, a qualificadora descrita no inciso IV do § 2o do art. 121 do Código Penal. No caso, porém, a prova colhida em juízo demonstra, ao menos nesta etapa de pronúncia, a necessidade de submissão da qualificadora ao corpo de jurados.

Com efeito, o menor João Marcelo Rodrigues tentou afastar a responsabilidade do acusado, seu tio, afirmando que ele teria apenas pilotado a motocicleta. O réu, ainda, teria confirmado ao policial militar Cleber de Souza Ferreira que pilotara a motocicleta, a fim de conduzir seu sobrinho ao local onde a vítima estaria.

Em juízo, porém, mudou sua versão dos fatos, contradizendo a si mesmo a seu sobrinho, ao afirmar que sequer esteve com o adolescente no fatídico dia. Acresceu que está sendo acusado apenas por já possuir passagens criminais e que o adolescente infrator o teria incriminado a mando de sua própria genitora, interessado em prejudicá-lo.

Ocorre, porém, que o réu foi reconhecido pelo ofendido e pela testemunha Valdelice Araújo de França como autor dos disparos.

Com efeito, a vítima disse em juízo que se desentendeu
com o sobrinho
do acusado, em 2015. No dia do fato, o
acusado
apareceu no serviço da Sra. Valdelice Araújo de França, tia do ofendido, e passou a disparar, tendo descarregado todas as munições contra o adolescente, não o acertando porque este jogou-se ao solo.

No mesmo sentido, Valdelice Araújo de França afirmou “
que tinha uma sala comercial no Posto São Mateus e no fatídico dia lá estava quando seu sobrinho Jorge foi lhe buscar, sendo que ao fechar a janela viu uma moto tipo “honda biz” que parou no pátio, então houve um primeiro disparo vindo de fora, que passou próximo a janela, pelo que se virou e o seu sobrinho, que estava na porta, colocou-lhe a frente dele, quando houve mais um disparo que passou próximo à cabeça de Jorge, então ele se jogou ao chão e foi rastejando até a sala de trás, momento que foram desferidos mais três disparos na direção dele. Mencionou que o atirador chegou dizendo “é você mesmo que eu quero” e estava com “roupa de serviço”, afirmando que o reconheceu depois pelo “facebook” e que mesmo não tendo tirado o capacete o reconheceu pelos olhos, dizendo que viu que era o menor João Marcelo que estava pilotando a moto, inclusive, muito mal, e que Romário que estava na garupa e efetuou os disparos
”.

Vê-se, pois, que o elemento surpresa, ao menos em tese, fez-se no
modus operandi
da conduta. O acusado não teria participado da discussão entre o ofendido e o menor infrator. Contudo, foi o próprio réu que, ao que parece, desceu da motocicleta e passou a disparar de inopino contra o adolescente vítima, enquanto este estava no serviço de sua tia para buscá-la. Ora, o ataque repentino em local inesperado e contra pessoa desarmada obsta que esta possa se defender. Dessa forma, verifica-se que há indícios suficientes acerca da presença da qualificadora, que deve ser submetida para apreciação definitiva pelos jurados.

Nesse sentido:

(...) No caso dos autos, tendo o magistrado singular motivado, ainda que sucintamente, a admissibilidade da qualificadora do homicídio imputado ao Paciente, indicando expressamente as circunstâncias do delito que configurariam, em princípio, o elemento surpresa capaz de caracterizar o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, não se vislumbra qualquer mácula na sentença de pronúncia a ensejar a sua anulação. 2.
Somente é cabível a exclusão das qualificadoras da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
. Precedentes. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 471.476/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Assim, mostra-se inviável dar guarida ao pedido da defesa, porquanto diante do quadro fático-probatório amealhado caberá ao Conselho de Sentença decidir sobre a efetiva ocorrência da hipótese prevista no inciso IV do § 2o do art. 121 do Código Penal.

A existência de dúvida razoável vem de justificar, pois, a submissão das qualificadoras ao crivo da Corte Leiga, incumbida por mandamento constitucional ao desenlace da contenda.

Logo,

nego provimento

ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020